Tribunal: TJMT
Processo: 0017740-56.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017740-56.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERANILDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 486.743.201-63 (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 892.807.921-72 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INJÚRIA RACIAL -
ALEGADA INOCORRÊNCIA DA OFENSA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADOS POR TESTEMUNHA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL - CONDENAÇÃO MANTIDA -

QUANTUM
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao ser autuado por infração de trânsito, se o demandado dirigindo-se à agente de fiscalização verbaliza a expressão “
macaca fedorenta
”, à toda evidência, o interlocutor a ofende em sua honra subjetiva e a sua autoestima, causando-lhe danos de ordem moral, os quais devem ser reparados através de indenização, nos termos dos art. 186 e 927 do CC/02.

Constatado que o valor fixado pelo
juízo singular fora arbitrado em valor exagerado, em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser reduzidos para patamar que sirva de reparação à vítima pelos danos suportados, mas que atenda seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas, contudo, sem provocar a sua ruína financeira.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERANILDO PEREIRA DE JESUS

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em seu desfavor por
CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, que, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto o magistrado proferiu sua decisão baseando-se unicamente no depoimento da testemunha de acusação Sra. Lúcia Helena Spazapan, por supostamente estar mais próxima dos fatos, desacreditando os depoimentos das testemunhas de defesa.

Alega que a testemunha de acusação não confirmou estar mais próxima do apelante do que a testemunha arrolada pela sua defesa, assim, não há como o magistrado ter decidido com uma das bases da sentença a afirmação de que a testemunha da apelada estava mais próxima da situação narrada, desconsiderando a legitimidade dos testemunhos da defesa, principalmente de Evandro Lima Alvarenga, o qual, facilmente, pode ser a pessoa que estava mais próxima dos fatos.

Defende que, embora o magistrado tenha entendido que a testemunha arrolada pela apelada tenha ouvido a integralidade da discussão, esta conclusão não condiz com o próprio testemunho da Sra. Lúcia Helena Spazapan, visto que a mesma diz que sequer se lembra da maior parte do acontecido.

Ressalta que é evidente a intenção da apelada em auferir lucros se vitimando, atribuindo-lhe uma acusação tão desonrosa, quando na verdade, é pessoa de boa índole, que nunca teve motivos para “
ser/simpatizar/compartilhar/incitar/aprovar
” qualquer tipo de relação e comportamento racista (ID nº 123666597 pag. 12).

Subsidiariamente, pugna, caso esta Corte entenda pela existência de danos morais, que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante seja reduzido, observando-se o princípio da razoabilidade. Sob tais alegações, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 123668452, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que

CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de

ERANILDO PEREIRA DE JESUS, pretendendo, em suma, ser indenizada pelos danos morais suportados em razão de ofensas raciais proferidas pelo requerido em data de 25/09/2018.

Relata a autora que, no exercício da profissão de agente de fiscalização de trânsito, na data de 25/09/2018, devidamente fardada e identificada, monitorava o trânsito na região central da cidade de Tangará da Serra/MT, quando flagrou o demandado estacionando seu veículo Toyota SW4, placa QBM-6170, na contramão de direção, em frente ao estabelecimento comercial “Flor do Campo Moda Íntima”, do qual é proprietário, localizado na Rua São Paulo, nº 16, bem próximo da Avenida Brasil.

Segue relatando que “
autuou o demandado pela infração cometida e ao colocar o referido auto de infração no para-brisas do veículo foi abordada pelo demandado com rispidez e truculência, qual insurgiu-se contra a atitude da autora e a atacou:
"sua macaca fedorenta, quem você pensa que é? Você se realizou com esta ação?
”

Afirma que diante da inesperada ofensiva verbal do requerido, temendo ser agredida fisicamente, deixou o local juntamente com seu colega de farda e dirigiu-se ao CISC de Tangará da Serra para registrar Boletim de Ocorrência, bem como representar criminalmente contra o demandado.

Assim, assegurando que a ofensa perpetrada pelo requerido lhe causou graves prejuízos diante do constrangimento, humilhação e violação de sua honra, ajuizou a demanda pretendendo reparação pelos danos morais suportados.

Em sua defesa, o requerido, em síntese, confirma os fatos narrados pela autora até o momento em que teria sido autuado, ressaltando que, de fato, ficou nervoso com a multa de trânsito, contudo, nega ter verbalizado qualquer ofensa à apelada, afirmando que apenas tentou argumentar no sentido de que estava chegando de viagem e precisava retirar as mercadorias do veículo para deixar em seu estabelecimento comercial.

Afirmou que a apelada, com ar de superioridade, colocou a multa no para-brisa do seu veículo e, naquele momento, no calor dos acontecimentos, bateu palmas e falou: “
se realizou com esta ação?
”, contudo, sem proferir qualquer ofensa ou xingamento à pessoa da apelada.

O feito teve regular processamento com a apresentação de defesa pelo demandado e réplica pela autora, bem como realização de audiência com a oitiva das testemunhas das partes e, ao fim, fora sentenciado para julgar os pedidos da autora procedentes com a consequente condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra a sentença recorre o requerido.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, aplicam-se os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Na hipótese, conforme relatado, a autora ingressou com a ação de indenização por danos morais ao argumento de que o requerido expôs de forma negativa sua imagem e honra ao proferir ofensivas de cunho racial com a frase
"sua macaca fedorenta, quem você pensa que é? Você se realizou com esta ação?
"
g.n.

O i. magistrado singular concluiu pela procedência do pedido da indenização por dano moral, cuja sentença transcrevo fragmento:

[...]
Destaque-se que a testemunha arrolada pela autora, qual seja. Lucia Helena Spazapan confirmou com detalhes precisos que o requerido após ter discutido com a autora sobre a autuação de trânsito proferiu ofensa racial, chamando-a de “macaca” enquanto a autora se afastava do local, destacando-se que fora a gravidade da ofensa que a fez procurar autoridade administrativa para que a conduta imputada ao requerido fosse reprimida, destacando a inexistência de qualquer relacionamento pessoal com as partes.

Neste ponto, devo consignar que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerido não se mostram aptos a refutar o depoimento prestado pela testemunha arrolada pela autora, pois apesar de narrarem não ter ouvido a ofensa racial não demonstraram ter conseguido ouvir a integralidade da discussão entre as partes, tal como a testemunha arrolada pela autora.

Observe-se que Evandro Lima Alvarenga confirmou que sequer foi capaz de ouvir o que a autora falou durante a autuação e sequer soube descrever detalhes do incidente aptos a demonstrar que do local onde se encontrava permitia ouvir a integralidade da discussão ocorrida. não tendo sequer visto o requerido jogar a multa no chão, fato incontroverso nos autos.

Da mesma forma reputo que não se pode reconhecer que Vivian Carla Locatelli Talini de fato tenha presenciado ou ao menos prestado atenção a integralidade da discussão de forma que se possa atribuir falso a Lucia Helena, sendo certo que o fato da mesma sequer ter sido capaz de constatar que o requerido jogou a multa no chão ante sua insatisfação e raiva, permite concluir que o depoimento da mesma não é apto a afastar a versão apresentada por Lucia Helena Spazapan.

Assim, reputo comprovado que a autora sofreu ofensa praticada pelo requerido, após a autora tê-lo autuado por infração de trânsito, em razão da cor de sua pele, restando bem configurados os danos morais sofridos pela demandante.

Com efeito, a integridade da honra representa um dos direitos da personalidade, de modo que sua vulneração configura a ofensa moral, sendo passível a reparação por meio de indenização.

In casu, o dano configurado tem natureza in re ipsa, sendo prescindível a comprovação da caracterização do abalo moral.
[...]

Com efeito, da análise dos autos e das provas colhidas, não há dúvida de que agiu com acerto o douto magistrado sentenciante ao reconhecer a ocorrência de lesão extrapatrimonial à hipótese dos autos.

Resta incontroverso que no dia dos fatos, 25/09/2018, por volta das 16 horas, a agente de fiscalização de trânsito/apelada deparou-se com situação de transgressão às normas de trânsito, qual seja, o apelante havia estacionado o veículo em frente ao seu estabelecimento comercial, na contramão da direção, de modo que, no cumprimento de seu dever legal, lavrou o auto de infração, inserindo-o no para-brisas do veículo do requerido.

A controvérsia reside ao momento seguinte, quando, segundo a dinâmica dos fatos, descarregando as mercadorias no interior do estabelecimento, ao retornar para o veículo, o requerido deparou-se com a agente de trânsito lavrando a multa, quando teria solicitado que não levasse aquilo adiante.

Entretanto, a autora teria explicado ao demandado que não poderia deixar de fazê-lo diante da infração por ele cometida, fixando o auto de infração de trânsito no para-brisas do veículo, quando, num gesto de explosão/raiva, teria o requerido, não só rasgado o documento, mas, sobretudo, proferido ofensas de cunho racial, verbalizando a expressão “
macaca fedorenta
”, violando a sua honra e dignidade.

Por outro lado, embora o apelante confirme que teria se exaltado no momento que viu a multa sendo fixada no para-brisas do seu veículo, inclusive rasgando-a, discorda veemente que teria ofendido a apelada, ressaltando em seu depoimento em audiência: “...
achei, tão assim, da parte dela, superior, porque ela estava, sei lá, se ela estava de uniforme e achou que era superior, mais do que eu
”.

Enfatiza que no dia dos fatos apenas teria pronunciado as frases: “V
ocê tá satisfeita? Você fez seu papel? Você tá tranquila agora? Você tá satisfeita? Era isso que você queria
?

No entanto, apesar de o apelante negar a propalada ofensa verbal, deve ser dado maior peso probante à prova apresentada pela apelada, a qual, imediatamente após a discussão, dirigiu-se à delegacia/CISC para denunciar o apelante por desacato e injúria, por tê-la chamado de “
macaca fedorenta
”, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência juntado no ID nº 123666587:

Deveras, não há nos autos qualquer indício de que havia animosidade anterior entre as partes a justificar ou ao menos explicar o comportamento da apelada ao procurar o CISC para registrar boletim de ocorrência em desfavor do apelante, sinalizando assim para a conclusão que, de fato, os acontecimentos se deram da forma como trazido pela autora na inicial.

Desse modo, de se dar credibilidade à versão dos fatos apresentada pela autora, notadamente em razão de sua solidez e ainda, porque o demandado não logrou desconstituir a narrativa da inicial, mas, sobretudo, em razão de que fora corroborada pelo depoimento da Sra. LÚCIA HELENA SPAZAPAN BALDRINI.

Assim, não obstante no momento de sua oitiva tenha dito a testemunha LÚCIA HELENA SPAZAPAN BALDRINI não se lembrar das ofensas verbalizadas pelo apelante à apelada em sua totalidade, justificável, pois havia já decorrido considerável espaço de tempo entre os fatos e a audiência, porém, afirmou a depoente que lembrou com toda clareza que o demandado se dirigiu à agente de trânsito/apelada chamando-a de “
macaca
”.

Mais contundente ainda é a parte do seu depoimento em que a testemunha afirma que estava passando pelo local, presenciou os fatos e ouviu as ofensas proferidas pelo requerido, pois estava cerca de 2 metros de distância dele e, mesmo não conhecendo nenhum dos dois (autora e réu), procurou o chefe da ofendida, este sim, conhecido seu, e se prontificou a testemunhar em favor da autora, tamanha era sua indignação com as palavras proferidas pelo demandado naquele evento.

Vejamos fragmento de seu depoimento: “...
Foi eu quem contatei o chefe dela que eu conhecia...”
e acrescentou:
“... procurei o chefe dela porque na hora aquilo me incomodou demais da conta.
”

Quanto à testemunha do apelante, Sr.
EVANDRO LIMA ALVARENGA,
pouco ou quase nada acrescentou ao processo, pois, em que pese afirme que estava na porta do comércio do demandado, onde teria realizado serviços de informática, sequer soube dizer o que o requerido teria feito com a multa na hora que retirou do para-brisas, quando, não apenas a autora, mas também o requerido, confirmam que este teria amassado/rasgado o documento.

De igual modo, a Sra.
VIVIAN CARLA LOCATELLI TALINI,
testemunha e ex-funcionária do requerido, não obstante afirme ter presenciado os fatos do lado de dentro da loja, no caixa, e sustente que o requerido apenas bateu palmas e teria “parabenizado” a profissional pela lavratura da multa de trânsito, também não soube dizer o que o apelante teria feito com a multa.

Desta feita, da análise do acervo probatório, não há dúvida de que a autora logrou comprovar que o demandado, por ocasião da autuação de seu veículo, em 25/09/2018, verbalizou ofensas de cunho racial contra si, ao proferir a fala “
macaca fedorenta
”, não se fazendo necessário maiores considerações para a verificação de que os adjetivos articulados contra a autora bastam para atacar-lhes sua dignidade e sua honra.

Tais ofensas
causaram-lhe danos presumidos de ordem moral, de modo que deve o recorrente ser condenado ao pagamento de indenização à autora/apelada pelos danos morais suportados, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Nesse sentido, o texto constitucional estabelece
no seu artigo 5º, inciso X, que
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
, e arremata no inciso XLI que
“a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, neste ponto o pleito do recorrente merece acolhimento para que seja reduzido o montante arbitrado.

Na hipótese como a que se apresenta, a qual reputo de maior gravidade, considerada inclusive a extensão das lesões decorrentes da ofensa racista, atenta à condição econômica das partes, por certo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela apto a indenizar a ofendida pelos danos suportados em decorrência das injúrias verbalizadas pelo recorrente.

Aliás, o crime de injúria está sendo apurado nos autos da Ação Penal nº 20358-08.2018.811.0055, conforme notícia trazida pela apelada em sua impugnação no ID nº 123666588.

De igual modo, referido valor alcançará seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas, contudo, sem provocar a sua ruína financeira.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS DE CUNHO RACIAL PERANTE TERCEIROS E COLEGAS DE TRABALHO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLICADAS EM SITES ELETRÔNICOS NARRANDO OS FATOS CONFORME DESCRITO NA EXORDIAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CORROBORA COM A TESE AUTORAL. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA DEMONSTRADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA POR ATIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 935 DO CC/2002. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de ofensas efetuadas pelo Recorrente de cunho racial (fala negão e policial filho da puta) no momento em que realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Pedregal. 2. Infere-se do arcabouço probatório que, de fato, o Recorrente ofendeu o Recorrido em público, na presença de terceiros e colegas de trabalho, quando este realizava rondas rotineiras na rua da residência do Recorrente. 3. Com efeito, denota-se que o Boletim de Ocorrência, as matérias jornalísticas sobre os fatos, os depoimentos colhidos durante e instrução processual e demais documentos colacionados aos autos (procedimento criminal) corroboram com a versão autoral. Por outro lado, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar que os fatos ocorreram de forma diversa da narrada na inicial. Sendo assim, o dano moral resta configurado em concreto, pois comprovada a conduta lesiva do Recorrente, a qual constrangeu o Autor/Recorrido, perante terceiros e colegas de trabalho, sendo cabível indenização a tal título. 4. Não há se falar em aplicabilidade do artigo 935 do CC, porquanto “o juízo cível somente está vinculado à decisão proferida no juízo criminal em relação ao fato e à autoria, nos termos do art. 935 do CC/2002 .” (AgRg no Agravo em Recurso Especial N.º 412.858 - DF). Vale dizer, a sentença em questão somente teria repercussão na esfera cível caso o juízo criminal tivesse reconhecido que os fatos narrados na exordial nunca existiram, isto é, que as ofensas nunca foram proferidas, ou que não foi o Recorrente o respectivo autor. No caso, denota-se que o juízo criminal, ao não receber a denúncia, apenas entendeu pela atipicidade da conduta, sendo certo que reconhecer a inexistência de um crime não significa reconhecer a inexistência de um fato. Além disso, o fato de determinada conduta não constituir crime, não significa que ela não se revele em ato ilícito apto a caracterização da responsabilidade civil. Não por outra razão o CPP, em seus artigos 66 e 67, mencionam que: “Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. (...) Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: II - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.” 5. Sendo assim, o dano moral resta configurado em concreto, pois comprovada a gravidade da conduta do Recorrente, o qual constrangeu o Autor/Recorrido, inclusive perante terceiros, sendo cabível indenização a tal título, na medida em que as expressões utilizadas e o contexto em que se deram têm cunho discriminatório e racista, violando o direito de personalidade do Recorrido, ou seja, a sua dignidade como pessoa humana. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL. RACISMO. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. O fato de alguém ser chamado de negro, quando de fato o é, por si só, não é capaz de gerar danos morais, situação que se altera quando a expressão é utilizada de forma pejorativa, como aqui ocorreu. O valor da indenização deve ser majorado, atendendo melhor às peculiaridades do caso concreto. Ainda que a reparação do dano moral tenha sido fixada em valor inferior ao pedido, não cabe a aplicação da sucumbência recíproca, ante os termos da Súmula 326 do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70023373350, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 25/09/2008) 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade, haja vista o caráter de discriminação racial empregado na ofensa irrogada. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos constantes na presente ementa, conforme autorizado pelo art. 46 da 9.099/95. 9. Condeno o Recorrente ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA PODER JUDICIÁRIO 2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 5
(N.U 70060-22.2017.8.11.0001, 700602220178110001/2019, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

De todo o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
, para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022